Tribunal: STF
Processo: ARE 1422860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN. CARGO DE PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO APELADO REJEITADO. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA Nº 41/2003 E APOSENTADORIA APÓS A SUA EDIÇÃO, DE FORMA QUE DEVE SER OBSERVADA, COM RELAÇÃO À AUTORA, A REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, DE FORMA SIMULTÂNEA, DE TODOS OS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em exame, como já dito, a autora ingressou no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentou após a sua edição, de forma que deve ser observada, com relação à mesma, a regra de transição prevista no artigo 2º da EC 47/2005.



    Assim, para ter direito à paridade e à integralidade de vencimentos, deveria preencher as seguintes condições de forma cumulativa:



    (...)



    Acresceu-se, ainda, a redução, em 5 anos, nos limites de idade e de tempo de contribuição para os professores do ensino infantil, fundamental e médio, mas a mesma não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a autora era professora de nível superior.



    Como a servidora nasceu em 01/10/1957 e trabalhou no serviço público de 06/04/2001 a 30/10/2017, ou seja, por cerca de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias, não atendeu, de forma simultânea, a todos os requisitos exigidos pelo STF para a concessão da complementação de aposentadoria requerida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente